Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DESÍDIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo juízo do 3° Núcleo de Mediação e Conciliação que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por desídia, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento. Narrou que adquiriu das partes requeridas um veículo modelo Gol e que, no ato da transação, houve a garantia de que o carro se encontrava em perfeitas condições. Informou que a negociação foi realizada por aplicativo WhatsApp e o pagamento se deu com uma entrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o restante financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 773,00 (setecentos e setenta e três reais). Salientou que, ao receber o bem, verificou a presença de vários defeitos, inclusive problema no motor. Pontuou que foi orientado pelos requeridos a levar o veículo em uma oficina para verificação dos problemas. Destacou que os vícios apontados eram pré-existentes à compra, devendo haver o ressarcimento dos valores gastos com os reparos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para apreciação desta Turma recursal consiste na análise da ocorrência ou não de desídia do autor.
6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que há clara violação aos princípios do processo civil. Destacou que seria necessário ofertar às partes o direito de se pronunciar sobre a ação, mesmo que seja facultado ao juiz se manifestar de ofício quanto à desídia. Salientou que há necessidade de observar o princípio da cooperação estabelecido no art. 10 do CPC. Ressaltou que esteve presente na primeira tentativa de conciliação, bem como indicou o endereço de um dos recorridos. Observou que o que ocorreu na primeira audiência foi a ausência de uma das partes requeridas e presença do autor, razão pela qual o processo deveria prosseguir, com a indicação de prazo para contestação e a decretação de revelia quanto à parte ausente. Afirmou que não restou comprovada a desídia do autor, uma vez que agiu conforme as determinações judiciais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e determinar o seguimento do processo, a partir das contestações.
7. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Já o §1° do mesmo artigo, versa que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes.
8. A segunda audiência de conciliação foi devidamente designada para o dia 07/03/2024, às 16h00 (ID 63629708). A certidão de ID 63629709 atestou que o autor recebeu o link para participação na audiência virtual por meio de mensagem WhatsApp. Conforme ata da respectiva audiência (ID 63629724), o recorrente não compareceu ao ato. Assim, inexiste qualquer nulidade na sentença que reconheceu corretamente a desídia do autor que deixou de comparecer ao respectivo ato processual, sem apresentar justificativa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A ausência de comparecimento do requerido que não foi citado à audiência anterior não implica em revelia (visto que não foi citado), tampouco justifica a desídia manifestada pelo autor o qual, devidamente intimado, deixou de comparecer à nova audiência designada.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.